Tribunal: TJPA
Processo: 0801455-91.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801455-91.2020.8.14.0133

APELANTE: MARIA DALVA BRAZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALACIDIO FERNANDES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUTÓRIA C/C PARTILHA DE BENS. CONTRATO DE DOAÇÃO ENTRE COMPANHEIROS. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO DO DOADOR E AUSÊNCIA DE COMPREENSÃO DO ATO. ANULABILIDADE DO CONTRATO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENS MÓVEIS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL NA UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória e dissolutória de união estável cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência e dissolução da união estável entre as partes, reconhecer a anulabilidade de contrato de doação firmado entre os conviventes por vício de consentimento, rejeitar o pedido de adjudicação integral de imóvel formulado pela autora e determinar a partilha igualitária dos direitos possessórios do bem e dos bens móveis que guarneciam o lar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo na sentença ao declarar a anulabilidade do contrato de doação com base em alegação apresentada na contestação, sem reconvenção; (ii) estabelecer se o contrato de doação firmado entre os conviventes é válido ou se está eivado de vício de consentimento; e (iii) determinar se é correta a partilha igualitária dos direitos possessórios do imóvel e dos bens móveis adquiridos durante a união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de invalidade de negócio jurídico invocado pela parte autora pode ser arguida pelo réu em contestação como matéria de defesa, quando se trata de questão prejudicial ao exame do pedido principal, sendo desnecessária a propositura de reconvenção.

4.

A validade do contrato de doação constitui pressuposto lógico para o exame do pedido de adjudicação integral do imóvel formulado pela autora, razão pela qual o magistrado pode apreciar incidentalmente a existência de vício de consentimento sem extrapolar os limites da demanda.

5.

O conjunto probatório demonstra que o réu possuía baixo grau de instrução e assinou o instrumento acreditando tratar-se de documento relacionado à transferência de titularidade de conta de energia elétrica, circunstância que evidencia erro substancial apto a comprometer a manifestação livre e consciente da vontade.

6.

A existência de assimetria informacional entre as partes e a ausência de prova de que o doador foi devidamente esclarecido sobre a natureza e os efeitos da doação violam os deveres anexos de boa-fé objetiva e justificam o reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico.

7.

Reconhecida a invalidade da doação, a partilha patrimonial deve observar o regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, presumindo-se o esforço comum na aquisição de bens durante a convivência.

8.

O imóvel e os bens móveis adquiridos na constância da união devem ser divididos igualmente entre os conviventes, inexistindo prova capaz de afastar a comunicabilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A invalidade de negócio jurídico que fundamenta o pedido inicial pode ser arguida pelo réu em contestação como matéria de defesa, dispensada a reconvenção quando a finalidade é apenas afastar a pretensão autoral.

2.

O erro substancial decorrente da ausência de compreensão do conteúdo e dos efeitos do ato jurídico, especialmente diante do baixo grau de instrução do declarante, caracteriza vício de consentimento apto a tornar anulável contrato de doação.

3.

Na dissolução de união estável, inexistindo contrato escrito dispondo de forma diversa, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a convivência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 171, II, 422, 538 e 1.725; CPC, arts. 336, 371, 85, §11, 98, §3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.159.424/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.06.2012, DJe 19.06.2012; TJ-MG, AC 5000485-67.2019.8.13.0629, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.04.2024; TJ-MG, AC 0005480-07.2014.8.13.0009, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 31.10.2024; TJ-SC, AC 2011.061759-3, Rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 22.03.2012; TJ-MG, AI 3195179-41.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 27.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801455-91.2020.8.14.0133, em que figuram como Apelante MARIA DALVA BRAZ DA SILVA e Apelado ALACIDIO FERNANDES MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DALVA BRAZ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba
, nos autos da
Ação Declaratória e Dissolutória de União Estável c/c Partilha de Bens
ajuizada em face de
ALACIDIO FERNANDES MARTINS
.

A decisão recorrida lançada ao id 31627168 julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a existência e a dissolução da união estável entre as partes; (ii) declarar a nulidade do “Contrato de Doação Pura e Simples” firmado entre os litigantes, por vício de consentimento; (iii) julgar improcedente o pedido de adjudicação integral do imóvel formulado pela autora; e (iv) determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Travessa Terceira, nº 16, Bairro Novo, Marituba/PA, bem como dos bens móveis que guarneciam o lar. Em razão da sucumbência recíproca, o magistrado condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada litigante, restando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 31627170), a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o juízo de origem teria declarado a nulidade do contrato de doação com base em alegação formulada na contestação, sem que o réu tivesse apresentado reconvenção ou ação própria, em afronta ao art. 141 do Código de Processo Civil; (ii) a validade do contrato de doação firmado em 29/03/2019, afirmando que o negócio jurídico preenche os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, tendo sido celebrado por agente capaz, com objeto lícito e mediante forma adequada; (iii) a inexistência de prova de vício de consentimento, sustentando que o apelado não comprovou erro, dolo ou coação, limitando-se a alegações genéricas; (iv) a ausência de comprovação do alegado semianalfabetismo do requerido, asseverando que o simples baixo grau de escolaridade não implica incapacidade para compreender atos jurídicos; e (v) violação ao princípio da segurança jurídica, diante da desconstituição de negócio jurídico celebrado regularmente em 2019. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a validade do contrato de doação e adjudicando-se à apelante a integralidade do imóvel, bem como julgando improcedentes os pedidos de meação formulados pelo apelado.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31627171, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de
error in procedendo
, porquanto a análise da validade do contrato de doação constitui questão prejudicial ao exame do pedido de adjudicação formulado pela autora, podendo ser apreciada incidentalmente pelo magistrado sem necessidade de reconvenção; (ii) o acerto da decisão ao reconhecer a ocorrência de vício de consentimento, tendo em vista o baixo grau de instrução do apelado e a ausência de compreensão acerca do teor e dos efeitos do documento que assinou; (iii) a correção da valoração da prova produzida em audiência, especialmente os depoimentos pessoais e testemunhais, que corroborariam a narrativa de que o apelado não tinha ciência da natureza do ato praticado; e (iv) a adequação da partilha igualitária dos direitos possessórios sobre o imóvel e dos bens móveis, conforme o regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente os pressupostos de admissibilidade recursal, como tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a: (i) verificar a existência de
error in procedendo
na sentença, sob o argumento de que o juízo de origem teria declarado a anulabilidade do contrato de doação sem que houvesse pedido reconvencional formulado pelo réu; (ii) aferir a validade do “Contrato de Doação Pura e Simples” firmado entre as partes, especialmente quanto à alegada ocorrência de vício de consentimento; e (iii) definir se a partilha igualitária do imóvel e dos bens móveis, nos termos fixados na sentença, mostra-se juridicamente adequada.

1. Da alegação de
error in procedendo

A apelante sustenta que o magistrado de origem incorreu em vício processual ao declarar a nulidade do contrato de doação com base em alegação formulada pelo réu em contestação, sem que este tivesse apresentado reconvenção ou ação autônoma com tal finalidade.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Consoante se extrai dos autos, a própria autora estruturou sua pretensão inicial na validade do contrato de doação firmado em 29/03/2019, instrumento particular por meio do qual o requerido teria transferido sua quota-parte do imóvel do casal à autora, pleiteando, por conseguinte, a adjudicação integral do bem.

Nesse contexto, a discussão acerca da validade do negócio jurídico invocado constitui questão prejudicial de mérito, logicamente antecedente ao exame do pedido principal formulado pela autora.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 336, que compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa que possa obstar o acolhimento da pretensão autoral:

Art. 336 do CPC: “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Assim, quando a pretensão do autor depende da validade de determinado negócio jurídico, é plenamente admissível que o réu argua a invalidade do ato como matéria de defesa, sem necessidade de reconvenção, desde que não formule pretensão autônoma em seu favor, mas apenas busque afastar os efeitos jurídicos pretendidos pela parte autora.

No caso concreto, o apelado, ao apresentar contestação, alegou que assinou o documento sem compreender sua natureza, sustentando vício de consentimento decorrente de erro e dolo, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido de adjudicação integral do imóvel.

Logo, a apreciação da validade do contrato pelo magistrado de origem não extrapolou os limites objetivos da demanda, tampouco configurou julgamento extra petita, uma vez que se tratava de matéria diretamente relacionada à pretensão deduzida na inicial.

Ademais, o art. 371 do Código de Processo Civil assegura ao magistrado a liberdade na apreciação das provas produzidas nos autos, devendo indicar na decisão as razões de seu convencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA C/C ALIMENTOS. INCLUSÃO DE DÍVIDAS NA PARTILHA E PLEITO DE ALIMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. PEDIDOS NÃO APRECIADOS NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. CULPA PELO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO UNICAMENTE PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES. IPTU DO IMÓVEL RESIDENCIAL E FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. DÍVIDAS ADVINDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CONJUGAL E EM DECORRÊNCIA DE BENS PARTILHADOS EM EQUIDADE DE PROPORÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NECESSÁRIA REPARTIÇÃO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTOS FIXADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, NÃO ATACADA, E RATIFICADOS POR SENTENÇA, A QUAL DEFINIU DATA PARA EXONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO, EM VIRTUDE DA MAIORIDADE DAS ALIMENTADAS. SENTENÇA POSTERIOR, INCLUSIVE, AO TÉRMINO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. CARÁTER RETROATIVO DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE SUSTENTO DA PROLE ATRIBUÍDO A AMBOS OS GENITORES. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PROL DA FILHA MENOR, A SEREM ARCADOS PELA MÃE, NÃO DETENTORA DE SUA GUARDA. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOLO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora seja constatada a realização de pedidos em contestação, nada obsta ao seu conhecimento, já que os interesses de menores, aliados à economia e instrumentalidade do processo demonstram a desnecessidade do ajuizamento de ação própria ou oferta de reconvenção. Por ser impertinente à decretação do divórcio e não trazer efeitos práticos, descabe a imputação de culpa a qualquer um dos consortes. Somente serão considerados como bens indispensáveis ao exercício da profissão, aqueles que, uma vez privados, impossibilitam que se assegure os meios para o próprio sustento. O patrimônio, incluído o ativo e o passivo amealhado na constância da união conjugal, deve ser rateado entre os ex-consortes, em igualdade de proporção. Com a apresentação, pela sentença, de termo final à obrigação alimentícia fixada por decisão interlocutória, esta sem manejo de recurso, torna-se inviável o pleito de redução dos alimentos em sede de apelação. Isto porque, com a medida, almeja-se caráter retroativo não mais possível de ser alcançado com o apelo . Devem ser fixados alimentos à prole, em desfavor do genitor não detentor de sua guarda, posto que, enquanto menores, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, recaindo a ambos os genitores o dever de dirigir-lhes a educação e criação, bem como de garantir-lhes o sustento. Ausente a comprovação do elemento subjetivo (dolo) a configurar quaisquer das situações previstas nos incisos do art. 17 do Código de Processo Civil, descabida a condenação do recorrente nas penalidades concernentes à litigância de má-fé.

(TJ-SC - AC: 20110617593 São Bento do Sul 2011 .061759-3, Relator.: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sexta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - SIMULAÇÃO - PACTO COMISSÓRIO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA OU RECONVENÇÃO - NULIDADE COMPROVADA - COMPRA E VENDA FIRMADA PARA DISSIMULAR EMPRÉSTIMO COM PACTO COMISSÓRIO - NULIDADE RECONHECIDA - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE. Havendo exposição pontual na sentença sobre os elementos controvertidos no processo, mediante cotejo da prova dos autos em confronto com a legislação aplicável, não há se falar em nulidade por vício de fundamentação. A ação de imissão na posse é o instrumento processual pelo qual o proprietário se vale para reaver o bem daquele que injustamente o possua ou detenha ( CC . Art. 1.228), e tem como requisitos específicos (i) a prova do domínio da coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta (REsp 1.152 .148/SE). A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico, sendo cognoscível até mesmo de ofício pelo juiz, razão pela qual sua arguição no processo prescinde da reconvenção, podendo ser aventada nas razões da contestação como causa extintiva do direito. Enunciado n.º 294 do CJF: "Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra" . O pacto comissório, no qual as partes negociam a transferência da propriedade de bem imóvel dado em garantia ao credor se houver inadimplemento da dívida, caracteriza prática ilícita vedada pelo ordenamento jurídico - artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil. Reconhecida a nulidade da escritura pública de compra e venda, é improcedente o pedido inicial de imissão na posse .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000485-67.2019.8.13 .0629 1.0000.19.150904-1/002, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - INCLUSÃO DE BENS A PARTILHAR - RECONVENÇÃO. - Conforme entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.624 .051/RJ, a inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, sendo plenamente possível o pleito em sede de contestação.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31951794120248130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2025)

Dessa forma,
não há que se falar em error in procedendo, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pela apelante
.

2. Da validade do contrato de doação e do alegado vício de consentimento

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 538 do Código Civil:

Art. 538 do Código Civil:
“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”

Todavia, como qualquer negócio jurídico, a validade da doação depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 104 do Código Civil:

Art. 104 do Código Civil:

“A validade do negócio jurídico requer:
I – agente capaz;
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Além desses requisitos estruturais, o negócio jurídico pode ser invalidado quando eivado de vício de consentimento, conforme prevê o art. 171 do Código Civil:

Art. 171 do Código Civil:

“Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
(...)
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

No caso concreto, a sentença reconheceu a ocorrência de vício de consentimento com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Conforme registrado pelo magistrado de origem, o requerido relatou em seu depoimento pessoal que assinou o documento acreditando tratar-se de procedimento relacionado à transferência da titularidade da conta de energia elétrica, não tendo compreendido tratar-se de instrumento de doação da integralidade de sua quota-parte do imóvel.

Tal narrativa mostrou-se plausível diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, notadamente o baixo grau de instrução do requerido, corroborado por boletim escolar que demonstra a interrupção de seus estudos ainda na terceira série do ensino fundamental.

Ademais, a testemunha ouvida em audiência afirmou não ter conhecimento do conteúdo do documento que assinou como testemunha, relatando que apenas atendeu ao pedido da autora para subscrever o instrumento.

Tais elementos evidenciam a existência de assimetria informacional relevante entre as partes, circunstância que compromete a formação livre e consciente da vontade.

Cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação na celebração dos negócios jurídicos.

Art. 422 do Código Civil:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No presente caso, a alegação de que o requerido não compreendia adequadamente o conteúdo do instrumento, aliada à ausência de prova robusta de que lhe foram prestadas informações claras acerca das consequências do ato, revela cenário apto a caracterizar
erro substancial
, suficiente para macular a manifestação de vontade.

Nesse contexto, correta a conclusão do magistrado de origem ao reconhecer a
anulabilidade do contrato de doação
, afastando a pretensão da autora de adjudicar para si a integralidade do imóvel.

3. Da partilha do imóvel e dos bens móveis

Uma vez afastada a validade do contrato de doação, a partilha dos bens deve observar o regime jurídico aplicável à união estável.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil:

Art. 1.725 do Código Civil:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Conforme reconhecido na sentença, o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido durante a convivência do casal, circunstância que atrai a incidência da regra de comunicabilidade patrimonial.

Dessa forma, correta a determinação de que os direitos possessórios sobre o imóvel situado na Travessa Terceira, nº 16, Bairro Novo, Marituba/PA, bem como os bens móveis que guarneciam a residência, sejam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente.

Tal solução revela-se juridicamente adequada e compatível com o regime da comunhão parcial de bens, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de justificar tratamento diverso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCONTROVÉRSIA. PARTILHA IMÓVEL . POSSIBILIDADE. BEM ADQUIRIDO NO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. NÃO AFASTADA . UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. FGTS E SUBROGAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. COMUNICABILIDADE . RENÚNCIA À MEAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. DIVISÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE . DIVISÃO IGUALITÁRIA. 1. Na ausência de contrato escrito na união estável instituindo o regime de bens, prevalece o regime da comunhão parcial, a teor do disposto no art. 1 .658 do Código Civil. 2. No regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que estejam em nome de um só cônjuge, com as exceções legais de incomunicabilidade a que aludem os artigos 1.659 e 1 .661 do Código Civil. 3. Os valores levantados do FGTS perdem o caráter de incomunicabilidade quando o levantamento é feito na constância da união estável para aquisição de imóvel comum. 4 . Embora a subrogação, decorrente da alienação de bem particular para aquisição outro de maior valor, seja causa eficiente para afastar a comunicabilidade deste último, é preciso a comprovação cabal dessa especial circunstância. 5. Mero manuscrito não pode ser interpretado como contrato de partilha consensual extrajudicial tampouco doação, à míngua dos requisitos legais de validade dos negócios jurídicos e porque a renúncia total à meação só tem viabilidade jurídica se demonstrado que o doador possui patrimônio mínimo ou fonte de renda periódica para sua subsistência. 6 . Sob a ótica do STJ, a partilha dos direitos possessórios não pode ser impedida por falta de registro no cartório de imóveis se evidenciado que os bens disputados apresentam valor econômico, relegando a segundo momento a discussão sobre a regularidade e propriedade sobre o bem imóvel.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00054800720148130009, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS . COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM. 1. A Lei 8.971/1994, não tratava diretamente da questão relativa aos bens amealhados durante a constância da união estável, na hipótese de dissolução desta por vontade dos companheiros, não podendo, assim, servir como parâmetro para a divisão patrimonial de união estável ocorrida durante sua vigência. 1- A Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria para a produção de provas relativas à existência de esforço comum dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade. 2 . Pela natureza processual dessa presunção de esforço comum, aplica-se a norma desde o momento da vigência da Lei, para suprir a produção de provas quanto a existência de esforço comum, que passa, a partir de então, a ser simplesmente presumido. 3 - Recurso não provido.

(STJ - REsp: 1159424 RN 2009/0197680-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2012)

4. Dos honorários recursais

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em sendo mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Todavia, considerando que houve sucumbência recíproca na origem e que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, a majoração deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivo
Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de anulabilidade do contrato de doação e à determinação de partilha igualitária do imóvel e dos bens móveis, nos termos da fundamentação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional debatida, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 08/04/2026